Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700238-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISVA GABRIEL ANTUNES RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL redigida, de próprio punho, por ISVA GABRIEL ANTUNES RIBEIRO, custodiado na PDF I, Bloco G, ala B, cela 14, sem advogado constituído. A petição (ID 42506916), muito embora narre a intenção do peticionante de que seja revista a condenação, não está instruída com os documentos necessários ao exame adequado do pedido, além do que demanda complementação da fundamentação. Assim, e porque há pedido de assistência judiciária, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 215, incisos I e III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que, no prazo de 10 dias, providencie o patrocínio da defesa, com a necessária juntada dos documentos necessários à instrução do pedido, sob pena de não admissão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator